Tribunal: TJDFT
Processo: 0749282-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE EXTERNA SEM SUPERVISÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, sob os fundamentos de incompatibilidade da atividade laborativa com o benefício e de inviabilidade de fiscalização estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de trabalho externo para exercício de atividade profissional exercida exclusivamente em ambiente externo e sem supervisão direta, à luz dos requisitos legais e da possibilidade de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
4. É inviável a concessão do benefício quando o trabalho proposto (promotor de eventos) ocorre exclusivamente em ambiente externo e sem supervisão direta, com possibilidade de livre deslocamento, sem dias e horários fixos, por todo o Distrito Federal, o que, mesmo com monitoração por tornozeleira eletrônica, obstaria a verificação da assiduidade e do cumprimento das condições impostas pelo Juízo, além de essas circunstâncias serem incompatíveis com o objetivo de reintegrar o preso à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028997, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2019863, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1999019, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025.